Tribunal: CARF
Processo: 10580.721579/2019-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721579/2019-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.138 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de agosto de 2022
Recorrente
RC ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S/S
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2019
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO EXIGÍVEL.
Contribuinte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas, cuja exigibilidade não esteja suspensa,
não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 08-49.377, proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza – CE (DRJ/FOR),
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls.
29/32).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721579/2019-36
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.138 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721579/2019-36

Conforme expresso no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional,
fl. 24, notificado à pessoa jurídica em 18/02/2019, fl. 21, a pessoa jurídica incorreu em situação
impeditiva ao ingresso no Simples Nacional, o que se deu em razão da existência de débito
fazendário na RFB, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa, situação que representou
infringência ao inc. V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Não satisfeita com o que foi deliberado, em 01/03/2019 apresentou petição em
que registrou que o débito fora pago, conforme documento anexo, fl. 18, em vista do que
postulou o deferimento de sua opção pelo Simples Nacional.
A d. DRJ concluiu que restou devidamente demonstrado que a regularização da
pendência se deu após a data limite estabelecida pela legislação de regência, o dia 31/01/2019,
não há como se determinar o ingresso da pessoa jurídica no Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/01/2019.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, eletronicamente, em 2.12.2019 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fl. 36), apresentou Recurso Voluntário, em 2.1.2020, assim manejado
(fls. 39/48).
Asseverou que teve seu pedido de opção pelo Simples Nacional indeferido
relativamente ao ano de 2019, em razão de ter em aberto o irrisório valor de R$ 500,00 (referente
a competência de 12/2013), devidamente quitado conforme comprovado nos autos.
Aduziu que o débito seria de uma competência de seis anos anteriores ao pedido
do Contribuinte. E esta multa, por atraso na GFIP, teria sido um lapso nos idos de 2013 e que de
maneira alguma poderia causar óbice ao pleito de 2019.
Defendeu se tratar de um débito já prescrito para cobrança judicial em razão do
tempo, e a depender da data em que foi lançado, também decaído para efeito de lançamento.
Entende a Recorrente que no caso em tela deveria imperar não só a letra fria da lei
mas a razão e o bom senso, porque um débito de 2013, no valor de quinhentos reais (irrisório), e
quitado, deveria permitir seu ingresso no Simples Nacional.
Segundo a Recorrente existiria o entendimento no judiciário pátrio de que a
exclusão do Simples Nacional, quando motivada meramente pela existência de débito tributário,
constitui-se verdadeira imposição disfarçada, como o objetivo de obrigar ao pagamento da
dívida.
Sustentou que caso uma empresa seja excluída do regime tributário do Simples
Nacional o prejuízo lhe causado será expressivo, conforme o entendimento cristalizado no STJ,
ao decidir que “o tratamento desse regime é favorecido, diferenciado e possui menor carga
tributária, de modo que a exclusão da empresa desse regime caracterizaria de forma inequívoca o
dano irreparável ou de difícil reparação”.
Alegou que a exclusão da empresa do Simples Nacional não pode ser usada como
moeda de barganha para garantir a arrecadação, haja vista que quando esta for motivada tão
somente pela existência de débitos tributários a ela vinculados, ela se coloca não apenas como
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.138 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721579/2019-36

desproporcional, uma vez que passa a onerar excessivamente o contribuinte, mas, também se
caracteriza como uma sanção política.
Defendeu a aplicação dos princípios constitucionais da proporcionalidade,
razoabilidade, da finalidade e princípio do acesso ao Poder Judiciário.
Alegou que o TRF1 teria decidido: “...o credor possui meios legais próprios para
cobrança de seus créditos, que sanções administrativas não são razoáveis para compelir ao
pagamento, de modo que não se pode recusar prestação de serviços em razão da existência de
débitos”.
Segundo a Recorrente, o STF teria exarado decisão segundo a qual: “a fazenda
pública não pode fazer justiça com as próprias mãos, o que produziria um caos às empresas”.
Cita doutrina para defender que “as restrições de natureza exclusivamente
direcionadas à cobrança de tributo são inconstitucionais”.
A partir da aplicação dos princípios constitucionais do livre exercício da atividade
econômica, da razoabilidade e da proporcionalidade, norteadores de hipóteses de exclusão do
regime do Simples Nacional, não seria possível que um ato administrativo com base apenas em
inadimplemento imediato ou momentâneo produza a exclusão do referido regime tributário.
Assim, é de se concluir que a gana arrecadatória não pode ser levada a todo custo, ou
seja, uma sanção administrativa não pode ser obstáculo e, ao mesmo tempo, punição
para a empresa que não consegue pagar imediatamente ou momentaneamente seus
tributos, mesmo que tais imposições sejam de natureza indireta.
Segundo a Recorrente o STF, no julgamento do tema n° 363, teria consolidado o
entendimento de que as obrigações tributárias da empresa não podem inviabilizar a atividade por
ela desempenhada, de modo que deve haver plena observância ao princípio constitucional do
livre exercício da atividade econômica.
Sustentou que o ato de exclusão do Simples Nacional baseado exclusivamente no
art. 17, inciso V, da LC 123/06, seria inconstitucional, pois, vai de encontro à condição
favorecida, diferenciada e simplificada que a Constituição Federal reservou às empresas de
pequeno porte.
Asseverou que entes tributantes possuem meios legais eficazes na cobrança dos
tributos, que podem se dar por meio de cadastro do contribuinte na base de dados de
inadimplentes, a exemplo do Cadin, inclusive a nível judicial, de modo que o juiz, via de regra,
terá de determinar a execução menos gravosa ao contribuinte.
Para a Recorrente a exclusão das microempresas e empresas de pequeno porte do
regime tributário do Simples Nacional em razão de dívida de tributo seria inconstitucional por
ferir severamente princípios constitucionais, dispositivos constitucionais, jurisprudências do
STF, STJ, TRF1 e doutrina pátria.
Neste caminhar, sustentou a Recorrente que deveria ser considerado
inconstitucional o ato da RFB que exclua do Simples Nacional pela falta de pagamento de
tributos.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.138 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721579/2019-36

O STF, de acordo com a Recorrente, não admite expediente sancionatório indireto
para forçar o cumprimento pelo contribuinte da obrigação tributária, seja ele 'interdição de
estabelecimento', 'apreensão de mercadorias', 'proibição de que o devedor adquira estampilhas',
restrição ao 'despacho de mercadorias', ou impedimento de que 'exerça atividades profissionais',
o que não ocorreu no caso dos autos.
Aduz que a empresa não tem a função exclusiva de arrecadar tributos aos cofres
públicos, mas possui função social de girar a economia.
Defende que o valor que estava em aberto por não se tratar de tributo, e sim de
uma multa por atraso na entrega da GFIP, agravaria ainda mais o absurdo em questão.
DO PEDIDO
Por tais razões roga o contribuinte pela reforma da decisão da DRJ/FOR para que
seja provido o presente recurso e deferido seu ingresso ao simples no exercício de 2019 sem
maiores transtornos ou prejuízos ao contribuinte recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte RC ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL S/S.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O litígio é decorrente do ato de indeferimento da opção pelo Simples Nacional
para o ano de 2019, em virtude da existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
DAS INICIAIS
Inicialmente a este julgador não resta dúvida sobre o grande saber jurídico dos
signatários das diversas doutrinas trazidas. Entretanto as mesmas não têm o condão de alterar
determinações expressas na legislação. E as decisões jurídicas trazidas somente têm efeito entre
as partes.
Em relação às citações doutrinárias que a defendente traz lume em seu petitório,
em diversos tópicos da petição impugnativa, ressalva-se que a doutrina não integra a legislação
tributária, conforme define o art. 96, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.138 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721579/2019-36

Art. 96. A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes e mesmo pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se
fazem oponíveis à autoridade administrativa da DRJ, ressalvada a hipótese de edição de súmula
administrativa, na forma do artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo
Em relação às decisões judiciais, não é demais ressaltar que os entendimentos
manifestados pelos Tribunais, ainda que Superiores, sem embargo de sua respeitabilidade, não
vinculam, de per si, o julgamento administrativo, já que também não integram a legislação
tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do CTN, ressalvada, naturalmente, a força impositiva
das súmulas vinculantes de que trata a Emenda Constitucional n° 45, de 2004, e das decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade (artigo 102, § 2°, da
CF/1988), inexistentes para o caso em apreço.
Ao final, mas não menos importante, em relação às decisões judiciais,
especificamente, há que se considerar que seus efeitos são estritos às partes, sem extensão a
terceiros, por força do que dispõe o art. 506, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
denominada Código de Processo Civil – CPC, verbis:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Por seu turno, a atividade administrativa é plenamente vinculada ao cumprimento
das disposições legais. Além de vinculada, a atividade administrativa de lançamento é
obrigatória, conforme disciplina o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional - CTN.
DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.138 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721579/2019-36

A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (art. 16 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional (art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.138 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721579/2019-36

3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Verifica-se que a Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção
ao Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados com relação anexa
de todos os débitos que desatendimento.
Ressalte-se que justificaram o todos os documentos constantes nos autos foram
regularmente examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria.
Diferente do entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não
podem ser corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem
como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem
critérios de adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa
previsão legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de
responsabilidade funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Nesse sentido, a identificação destes débitos estavam disponibilizados a
Recorrente na internet no sítio institucional da RFB, sendo-lhe permitida a opção pelo Simples
Nacional mediante a comprovação da regularização dos débitos no prazo legal, fato não
evidenciado nos presentes autos. A contestação aduzida pela Recorrente, por isso, não pode ser
sancionada.
Assim, o indeferimento da opção ao Simples Nacional se dá nos estritos contornos
da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V,
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifo nosso)
Não há exceção a essa regra, em assim sendo, como os débitos que motivaram o
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional não foram integralmente regularizados
em tempo hábil, conclui-se pela existência de motivo impeditivo ao deferimento da solicitação
de opção pelo Simples Nacional.
Consta no Acórdão da 6a Turma DRJ/FOR no 08-49.377, de 8.11.2019, cujos
fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.138 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721579/2019-36

A solução do litígio é encontrada no art. 6o da Resolução CGSN no 94, de 2011, verbis:
RESOLUÇÃO CGSN No 94, DE 2011
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput )
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5 o . (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2 o )
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput )
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
A leitura do dispositivo legal apresentado permite que entendamos que a opção poderá
ser realizada até o último dia útil de mês de janeiro, produzindo efeitos a partir de 1o de
janeiro do próprio ano da opção e que, enquanto não vencido o prazo para a opção (o
último dia útil de janeiro), “o contribuinte poderá regularizar eventuais pendências
impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção
caso não as regularize até o término desse prazo” de forma que, no que se refere ao ano-
calendário 2019, a data limite para o saneamento das pendências correspondeu ao dia
31/01/2019.
No caso em tela, o não acolhimento da pretensão da interessada decorreu da existência
de débitos detalhados no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
Segundo a defendente, o recolhimento fora efetivado, conforme o comprovante de
arrecadação de fl. 18.
Ao se cotejar referido documento, o que se percebe é que o pagamento se deu no dia
18/02/2019...
Tal informação se mostra ratificada pela consulta ao Sistema Sief Documentos de
Arrecadação...
Nesse contexto, restando devidamente demonstrado que a regularização da pendência se
deu após a data limite estabelecida pela legislação de regência, o dia 31/01/2019, não há
como se determinar o ingresso da pessoa jurídica no Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/01/2019.
Conclusão
Isso posto, tendo presentes os fatos e a legislação apresentados, VOTO pela
improcedência da manifestação de inconformidade.
Logo não cabem reparos ao r. Acórdão.
DA INCONSTITUCIONALIDADE
Nesse ponto, calha lembrar que não compete à autoridade administrativa apreciar
a arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi
atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.138 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721579/2019-36

Com relação às supostas incompatibilidades entre dispositivos legais e
constitucionais, deve-se referir que o processo administrativo fiscal não se presta à discussão
acerca da inconstitucionalidade/ilegalidade de leis emanadas e regularmente editadas pelo
Congresso Nacional, porque a autoridade administrativa não tem competência para tanto, pois se
encontra estritamente vinculada aos textos legais, que deve cumprir, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, ou seja, as apreciações de tais matérias são de exclusiva atribuição do Poder Judiciário,
que detém a palavra final sobre o assunto, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição
Federal de 1988.
Cabe ressaltar, ainda, a expressa vedação constante no Art. 26-A, caput, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com a Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009),
segundo o qual, “no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade”.
Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão somente
velar pelo seu fiel cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico por uma outra
superveniente, ou por declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em
sede de controle concentrado de constitucionalidade, ou em controle difuso, neste caso, após a
publicação de resolução do Senado Federal.
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, as normas inquinadas de
inconstitucionais pelo Recorrente continuam válidas, não sendo lícito à autoridade administrativa
abster-se de cumpri-las e nem declarar sua inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio
da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na segunda.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou.
Confirmando este posicionamento, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) editou súmula, dispondo:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, sendo defeso aos órgãos administrativos jurisdicionais, de forma
original, reconhecer alegação de inconstitucionalidade de disposições que fundamentam o
lançamento, ainda que sob o pretexto de deixar de aplicá-la ao caso concreto, rejeitam-se as
alegações da Recorrente neste item.
CONCLUSÃO
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.138 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721579/2019-36

Ante o exposto, conhece-se do Recurso Voluntario, para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 80
DF CARF MF
Original